Tribunal: STF
Processo: HC 249072
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. INVIABILIDADE NA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriel Boccato da Luz e outro, advogados, em 20.11.2024, em benefício de Clayton Aparecido dos Santos Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.8.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 939.626/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 30.8.2023, pelo juízo da 30ª Vara Criminal de São Paulo às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (e-doc. 3).



    3. Em 12.3.2024, a 13ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação Criminal n. 1527827-92.2019.8.26.0050, com a seguinte ementa:



    “Apelação Defensiva - Tráfico de Drogas - Policiais que, após notícia do tráfico de drogas, se dirigiram ao local e solicitaram à amásia do réu autorização para ingresso na residência, o que foi autorizado, tendo encontrado petrechos para o tráfico, radiocomunicadores e mais de 1,4 Kg de drogas – Versão do apelante que se mostra inverossímil, porquanto em conflito com a própria versão prestada pela sua esposa - Autoria comprovada ainda pelo locador do imóvel, que confirmou o réu como sendo seu locatário - Desistência da oitiva da testemunha pela defesa - Inércia probatória defensiva, não havendo o que se falar no princípio do in dubio pro reo - Natureza e quantidade das drogas que não deixam dúvidas de que eram destinadas ao comércio espúrio de entorpecentes - Dosimetria e regime prisional inalterados - Negado provimento ao recurso” (e-doc. 4).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi impetrado o Habeas Corpus n. 939.626 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 26.8.2024 (e-doc. 6). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser viável a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 porque “Não há, portanto, qualquer prova concreta no sentido de que o paciente se dedicava, de fato, a empreitadas criminosas, sendo a conclusão esposada no v. Acórdão um mero preconceito” (fls. 5 e 6, e-doc. 1).



    Assevera que “aumentar a pena de alguém que já está em processo de criminalização secundária por sua condição social, tendo como argumento justamente algo ligado à condição social consiste em bis in idem, e pior: bis in idem da pior espécie, pois o argumento jurídico funciona como uma névoa que impede a leitura da situação tal como é” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Por todo o exposto e contando com os subsídios do elevado saber jurídico e do reconhecido senso de justiça de Vossas Excelências, requerem os impetrantes, em favor do paciente, seja conhecida a presente ordem de habeas corpus para que se afaste a circunstância judicial que causa o aumento de pena na primeira fase da dosimetria, e que se aplique a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo. 



    Na hipótese de não-conhecimento deste writ, requer-se concessão de ofício das medidas pleiteadas” (fls. 8-9,e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 939.626/SP.



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou de forma colegiada o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 10.4.2024, como se extrai da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 939.626/SP. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido de inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, ao condenar o paciente pelo crime de tráfico de drogas, o juízo da 30ª Vara Criminal de São Paulo consignou, quanto à dosimetria do tráfico:



    “Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, tenho por certo que as circunstâncias do crime determinam maior reprovabilidade da conduta do agente. Guardava a droga e equipamentos próprios para o tráfico em ambiente diminuto, junto com seu filho ainda bebê, sem nenhuma consideração, respeito ou juízo de valor protetivo de sua prole, ainda por cima, expondo sua companheira, ainda adolescente, a riscos de implicações perante a vara da infância e juventude. Não avaliou minimamente que, em última análise, arriscava, além de eventual segregação da companheira em eventual internação, a proximidade entre seu filho e a mãe, na hipótese de implicação da companheira com as drogas que mantinha em casa. 



    Fixo a pena-base, pois, acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 



    Na segunda fase, a despeito de constar da folha de antecedentes criminais (fls. 92-94) condenação anterior, não há certidão nestes autos a demonstrando eventual trânsito em julgado, motivo pelo qual não há como afirmar reincidência. Anoto que, por cautela, nesta data, este magistrado realizou consulta pelo nome do acusado e não foi identificado no ESAJ mencionado processo. 



    Ausente indicativos de potencial de custeio de valor superior, cada dia-multa fica estabelecido no mínimo legal. 



    Sinale-se que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. A causa de diminuição é vedada para beneficiar aquele que se dedique a atividades criminosas. Neste caso, além da apreensão de quase um quilo e meio de maconha, foi apreendido dentre os pertences do acusado instrumentos a demonstrar inequívoca vinculação do acusado com a criminalidade. Não é nada crível que o traficante ocasional ou o neófito detenha em seu poder uma máquina Teaser, radiocomunicadores, balança de precisão, número considerável de embalagens para individualização de porções de drogas, guilhotina. O contexto da apreensão revela envolvimento maior com a criminalidade, maior comprometimento com a traficância, e barra a possibilidade de redução da pena com apoio neste dispositivo legal. 



    Fica a pena, portanto, mantida no patamar em que acima fixada” (fls. 6-7, e-doc. 3).



    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e confirmou o aumento da pena-base, com os seguintes fundamentos: 



    “Por oportunidade da primeira etapa do cálculo, o fato de que as drogas e petrechos eram armazenados em ambiente diminuto, junto com seu filho bebê, sem consideração, respeito ou juízo de valor protetivo de sua prole, expondo ainda sua companheira adolescente a riscos de implicações perante a vara da infância e juventude, foi considerado como circunstância desfavorável do delito, conduzindo à exasperação de 1/6 de sua pena básica, que ficou lançada em 05 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal. 



    À míngua de agravantes ou atenuantes, a pena intermediária não foi alterada. 



    Na terceira etapa do cálculo, demonstra-se inaplicável o benefício da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...)



    Na hipótese, há elementos concretos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante, afinal, não é crível que o indivíduo que mantenha em seu poder máquinas Teaser, rádios comunicadores, balança de precisão, um número exacerbado de embalagens e petrechos prontos para o processo de ‘endolação’ e mais de 1,4 Kg de drogas, não se dedique, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas” (fls. 11-12, e-doc. 4).



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 
IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…) 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora